Tribunal: TJMT
Processo: 0042755-03.2018.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042755-03.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KLEBSON LUIZ DELGADO - CPF: 841.731.301-04 (APELADO), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0042755-03.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: KLEBSON LUIZ DELGADO

EMENTA

APELAÇÃO – POSSE DE DROGA PARA USO PESSOAL [ART. 28, CP] – ALMEJADO RECONHECIMENTO DE TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33, CP] – ILEGALIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – MATÉRIA QUE PODE SER CONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – SUPERVENIENTE APREENSÃO DE DROGAS QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL RECONHECIDA DE OFÍCIO
.

O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”) no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente.

É ilegal o ingresso de Policiais Militares, em residência particular, sem ordem judicial, fundado unicamente em suposta declaração de usuário de entorpecente, que não foi confirmada por ele.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0042755-03.2018.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: KLEBSON LUIZ DELGADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação vertida pelo Ministério Público, contra sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que desclassificou a imputação contida na denúncia, que imputava a KLEBSON LUIZ DELGADO o crime de tráfico de drogas [art. 33 da Lei n. 11.343/2006] para o de posse de drogas para uso pessoal [art. 28 da LD], e extinguiu a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

Alega que há provas bastantes para autorizar a condenação por tráfico, razão pela qual almeja a reforma do
decisum
.

Nas contrarrazões, o apelado suscita, em preliminar, a nulidade da busca domiciliar. No mérito, pede a manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0042755-03.2018.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que a questão suscitada em preliminar nas contrarrazões recursais pode ser conhecida até mesmo de ofício, razão pela qual eventual nulidade na busca domiciliar, por demandar análise aprofundada do conjunto probatório, será apreciada juntamente com o mérito.

A denúncia expõe o seguinte:

“Conforme inquérito policial, no dia 29/10/2018, por volta das 17h00, na residência particular localizada na Rua Santana, no 182, Parque Ohara, nesta cidade, o denunciado KLEBSON LUIZ DELGADO tinha em depósito e vendia 2 (duas) porções de cocaína, com massa de 61,71g (sessenta e um gramas, setenta e um centigramas) para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

O PM VICTOR VENÂNCIO BARBOSA LEMES DE OLIVEIRA, que atuou na ocorrência, relatou:

“Que na data de hoje, a guarnição do depoente, em rondas pela rua Santana, no bairro Parque Ohara, quando avisou um veículo Ecosport, cor preta, placas KAE-0223 parado com o motor ligado em frente à residência do suspeito KLEBSON; que ao perceber a presença da guarnição, tentou empreender fuga, sendo dada ordem de parada e realizada a abordagem no condutor do veículo suspeito, EMERSON; durante a busca pessoal foi localizado, no bolso der sua calça, um invólucro pequeno, contendo substância análoga à cocaína; ao ser indagado pela GUPM sobre a procedência do entorpecente, EMERSON relatou que teria comprado na residência da qual ele estava em frente, no momento da abordagem; diante disso, foi chamado por alguém naquela residência, onde se apresentou o suspeito KLEBSON, se dizendo proprietário da residência; então, com a devida autorização do suspeito KLEBSON, foi adentrado ao local com apoio das demais viaturas e realizada busca, sendo localizado no bolso do short que estava jogado ao solo no quarto do suspeito KLEBSON uma porção grande de uma substância análoga à cocaína; em continuidade das buscas, foi localizado, também no quarto do suspeito KLEBSON, em meio a roupas sujas, a quantia de R$ 12.156,00 (doze mil, cento e cinquenta e seis reais) em espécie, bem como os demais materiais vinculados nesse boletim de ocorrência. Diante do exposto, os suspeitos foram encaminhados sem lesões corporais até a Central de Flagrantes para providências cabíveis. Obs.1: o valor em dinheiro localizado com o suspeito foi conferido na sua presença; Obs.2: o suspeito EMERSON deslocou até a delegacia por meios próprios e não foi necessário algemá-lo”.

O PM ANDERSON DIEGO QUEIROZ VERSALLI corroborou estas declarações.

EMERSON SOUZA PEREIRA, à época com 42 [quarenta e dois] anos de idade, narrou:

“Que é usuário de cocaína desde seus 14 anos; que há cerca de dois ou três anos conhece KLEBSON, conhecido como TIO, sendo que hoje foi até à casa de KLEBSON fazer um orçamento de toldo, sendo que uma outra vez já fez serviço para KLEBSON de envelopamento de uma geladeira; que o depoente trabalha com comunicação visual e hoje fez o orçamento na casa de KLEBSON e, quando estava indo embora, foi para seu carro, que estava estacionado em frente à casa de KLEBSON, porém do outro lado da rua;
neste momento passou um rapaz desconhecido, de bicicleta, e lhe ofereceu cocaína; que o depoente comprou R$ 30,00, sendo uma porção de cocaína
; que de repente entrou em seu carro, quando aproximou uma viatura PM e lhe abordou, sendo que o rapaz que lhe vendeu a droga saiu tranquilamente de bicicleta, quando os policiais estavam lhe abordando, vindo o rapaz evadir do local; que
o depoente foi revistado e encontrado em seu bolso a porção que havia comprado, a qual o depoente disse que havia comprado do rapaz que saiu de bicicleta, mas que já tinha evadido do local
;
que os policiais acusavam de ter comprado de KLEBSON, respondendo que não, e sim do rapaz, e que somente foi na casa de KLEBSON para fazer um orçamento; que nunca comprou drogas com KLEBSON, mas já ouviu falar que lá se tratava como boca de fumo
; que em seguida os policiais entraram e abordaram KLEBSON em sua residência, depois de um certo tempo saíram com KLEBSON detido, onde o depoente foi informado que também teria que ser encaminhado, onde o depoente disse que fosse conduzindo seu próprio carro até a delegacia, pois iria colaborar e responder pela porção encontrada em seu bolso, a qual é para seu uso; que na delegacia verificou que na casa de KLEBSON os policiais encontraram droga e certa quantidade em dinheiro; que o depoente nada sabe a respeito, pois seu contato com KLEBSON é apenas sobre serviço e nada mais”.

A porção maior de cocaína [apreendida com KLEBSON] pesava 58,66g [cinquenta e oito gramas, sessenta e seis centigramas], enquanto que a menor [apreendida com EMERSON] tinha 3,05g [três gramas, cinco centigramas] [ID. 181386292, págs. 23/24].

Interrogado, KLEBSON, acompanhado de seu advogado, optou por permanecer em silêncio.

O Relatório Policial registra o seguinte:

“
DOS FATOS APURADOS

Senhor Delegado, em cumprimento à ordem de serviço acima, informamos que diligenciamos nas proximidades do endereço e in loco, entrevistamos várias pessoas e moradores do local, no sentido de apurar as denúncias de tráfico de drogas que recai sobre o suspeito. Informamos que o local já é conhecido desta Especializada, pois já houve incursões neste local. Informamos que este local é muito conhecido pela mercancia de entorpecentes, que há muito tempo é referência para os usuários e possíveis compradores de drogas da região do Coxipó.

Outrossim, informamos que, nas diligências que fizemos no local, ficou claro que eles detêm muito respeito naquela localidade, visto serem várias casas juntas e todos serem parentes. Segundo informação, quase todos estão envolvidos com o tráfico de drogas, informamos que nas conversas com as pessoas que se dispuseram a conversar conosco, elas relataram que o local sempre foi conhecido como boca de fumo, ressaltamos ainda que procuramos nos nossos sistemas e encontramos as seguintes denúncias anônimas que relatam que o local é boca de fumo:

Denúncia anônima n. 3838/2018, dia q denúncia que JAPA, que morar em uma das casas, faz mercancia de entorpecentes;

JAPÃO, que também é morador daquele local, também faz a mercancia de drogas;

RODRIGO, outro morador do local, também faz a mercancia de droga;

EDSON, também morador do local, também vende.

Visto o tanto de pessoas que moram no local e que, segundo as denúncias, fazem a mercancia de drogas, e ainda, o suspeito KLEBSON LUIZ DELGADO também mora no local e também é acusado de fazer a mercancia de drogas, ressaltando que, segundo informações, todos têm grau de parentesco e ainda afirmaram que um sempre protege o outro”
[ID. 181386292, págs. 45/46].

Na instrução processual, o PM VICTOR narrou que abordaram EMERSON e este teria dito que o entorpecente que localizaram com ele foi adquirido de KLEBSON. Este, por sua vez, teria autorizado o ingresso dos policiais em sua residência, onde foi encontrada “uma porção de entorpecente e uma quantia em espécie”. Informou que os familiares do réu estavam presentes no momento em que ingressaram no domicílio.

Questionado pela defesa, respondeu:

“Adv.: Você falou que o EMERSON, abordado inicialmente, apontou para a residência do KLEBSON, dizendo que teria comprado a droga lá. Você sabe dizer por que, na delegacia de polícia, ele falou que ele comprou de um rapaz que comprou de bicicleta?

T: Eu abordei ele na frente da residência. [...]”

Acrescentou que desconhecia a existência de investigação prévia em relação a KLEBSON. Indagado, respondeu que o réu
“não é o JAPÃO; o JAPÃO mora na esquina da casa dele”
.

O PM ANDERSON, por sua vez, disse que abordaram EMERSON “por que ali é uma região conhecida por tráfico e a gente achou estranho ele saindo da casa;
ele entrou no carro e saiu
, a gente fez a abordagem pessoal e encontrou uma porção de entorpecente, cocaína”.

Acrescentou que EMERSON indicou que havia comprado a droga
“na casa de onde tinha saído”
. Questionado pelo magistrado, disse não se recordar se indicou o nome de quem havia adquirido o entorpecente.

Relatou que KLEBSON
“autorizou a entrada e, nas buscas, encontraram entorpecente e uma quantidade de dinheiro”
.

CRISTIANE, filha de KLEBSON, disse que residia no endereço onde foi realizada a abordagem na companhia de sua avó e que KLEBSON morava em outro endereço, na companhia da esposa, IVANY.

Narrou que eram constantes as abordagens policiais no endereço, que ingressavam no local sem qualquer autorização prévia e sem motivo algum, mas que não estava no endereço no dia do fato.

IVANY, esposa de KLEBSON, relatou que o dinheiro apreendido se tratava das economias do casal, que tinham a intenção de montar um Pet Shop. Esclareceu que trabalha em uma empresa do ramo e tem experiência no trato com animais, razão pela qual venderam o brechó que possuíam e estava guardando essa importância há dois anos.

Acrescentou que KLEBSON é usuário de drogas,
“usa pó”
, e que, no sábado que antecedeu a abordagem, se desentenderam justamente porque percebeu que o marido estava
“alterado”
. Informou que tinha conhecimento que, no dia do fato,
“um rapaz ia lá pra fazer orçamento de um toldo para colocar na área da casa, porque bate muito sol na frente”
.

FELIPA, mãe de KLEBSON e proprietária do imóvel, disse que não autorizou a entrada dos policiais em sua residência, tampouco tem conhecimento de que seu filho comercializa drogas, mas apenas que é usuário de cocaína.

ROSÂNGELA testemunhou que, na casa onde foi realizada a abordagem, residem
“dona FELIPA e alguns netos”
, mas
“KLEBSON não mora lá”
. Disse que o réu
“mexe com plantação lá pra Serra de São Vicente”
e que nunca ouviu comentários no bairro que ele seja traficante.

Interrogado, KLEBSON respondeu:

“R: Eles simplesmente já chegaram e entraram; o EMERSON foi fazer o orçamento de um toldo, aí eu tava saindo pra ir pro sítio e de repente eles já entraram dentro de casa, com o rapaz, falando que tinha comprado de mim; não comprou nada, eu não mexo com droga.

J: Mas e essa droga encontrada?

R: Não tinha.

J: O senhor não é usuário?

R: Já fui usuário.

J: Encontraram uma droga dentro do quarto do senhor?

R: Não, eu já vi na mão deles.

J: Plantaram essa droga então? O senhor tem algum problema com a polícia?

R: Nenhum doutor. Eles já entraram lá várias vezes.

J: E esse dinheiro?

R: É meu e da minha esposa, ela trabalha num pet shop e a gente tava juntando pra abrir um pra ela, já tinha até o local. Ela é louca pra mexer com isso, nós tava juntando pra montar esse negócio.

[...]”

Acresceu que toda a vez que a polícia comparece na residência de sua genitora, ele pede que apresentem o mandado, mas os policiais dizem
“não quero saber de mandado”
. Negou que tenha permitido o ingresso dos policiais na residência de sua genitora,
“eles já foram chegando e entrando”
.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais. A sentença foi prolatada oralmente e concluiu pela desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas, com a consequente extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Anoto que a ilegalidade da invasão do domicílio, trazida em preliminar nas contrarrazões, foi abordada nas alegações finais e rejeitada na sentença, ao argumento de que o ingresso ocorreu após a apreensão de drogas realizada na posse de EMERSON, que informou ter adquirido a porção de cocaína naquele local.

Nesse ponto, embora a sentença tenha emprestado validade às declarações dos Policiais Militares, no sentido de que o ingresso no domicílio se deu após EMERSON ter dito que adquiriu a droga naquele endereço, não há elementos seguros que autorizem essa conclusão.

Primeiro, porque EMERSON, quando ouvido pelo Delegado de Polícia, negou que tivesse adquirido a droga de KLEBSON, informando que o vendedor
“era um rapaz de bicicleta”
.

Segundo, porque, conquanto tenha acolhido a narrativa dos policiais para validar a entrada, sem ordem judicial, no endereço, retirou a credibilidade deles ao desclassificar o delito para posse de droga para uso pessoal [art. 28, LD], o que se revela bastante contraditório.

Em verdade, da análise da prova audiovisual coletada na audiência de instrução e julgamento, ambos os policiais militares informaram que a entrada deles foi “autorizada”, o que foi prontamente negado tanto por KLEBSON quanto por sua genitora, proprietária da residência.

Desse modo, concluo que não havia justa causa para ingresso dos Policiais Militares na residência.

Acresço que, em se tratando de busca domiciliar, constitui requisito de validade dela a preexistência de fundadas razões (CPP, art. 240, § 1o) que objetivamente autorize supor que um crime esteja em andamento.

Nessa ordem de ideias, não basta a mera desconfiança, a simples suspeita ou intuição de, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), estar acontecendo ou em vias de acontecer um delito.

Colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ATITUDE SUSPEITA. "COMPORTAMENTO APREENSIVO". APREENSÃO DE DROGA AINDA FORA DA RESIDÊNCIA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ILICITUDE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA NÃO VERIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. [...] 2. No caso, o ingresso no domicílio deu-se apenas em função do "comportamento apreensivo" do acusado, que estava "sentando na calçada, ao avistar a polícia", bem como na apreensão de pequena quantidade de entorpecente em posse do paciente ainda fora da residência, "tão pequena que sequer foi precisada". Não há, contudo, indicação de investigações prévias, monitoramento no local, ou averiguação de denúncia robusta e atual ou quaisquer outros elementos indicativos de traficância. 3. A apreensão de não relevante quantidade de drogas somente com especial justificação permitirá a prisão por risco social. De acordo com mais recente entendimento jurisprudencial desta Corte,
é imprescindível a prova do consentimento do paciente para ingresso dos policiais em seu domicílio, o que não se constata na espécie
. 4. Tendo
a busca ocorrido apenas com base em parâmetros subjetivos dos agentes policiais, sem a indicação de dado concreto sobre a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva (ingresso no domicílio, sem ordem judicial), deve ser reconhecida a ilegalidade por ilicitude da prova
, bem como das provas dela derivadas, nos termos do art. 157, caput e § 1o, do CPP. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 679.001/GO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).

No mesmo sentido também têm sido o entendimento desta Câmara Criminal,
verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE – TRÁFICO DE DROGAS [ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006] – INVASÃO DE DOMICÍLIO, FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA E NA FUGA DO AGENTE, AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL – MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – NULIDADE DAS PROVAS ANGARIADAS – ORDEM CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado, após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio. Precedentes.” (N.U 1003020-67.2021.8.11.0000, MINHA RELATORIA, Primeira Câmara Criminal, 09/04/2021).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público e,
de ofício
, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões e reconheço a ilicitude das provas colhidas no inquérito policial, obtidas a partir do ingresso ilegal no domicílio de FELIPA, onde se encontra seu filho, o réu KLEBSON LUIZ DELGADO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023